Tribunal: CARF
Processo: 13971.720234/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720234/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.374 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
LOTHAR DUDERSTADT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de
preservação permanente está condicionado à apresentação do respectivo ADA
antes do início da ação fiscal.
ITR. VTN. ARBITRAMENTO. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja considerado o valor da terra nua declarado no laudo de R$
317.004,45
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720234/2008-05
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720234/2008-05

Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural -
ITR, por meio da revisão do Exercício 2006, onde foi efetuada a glosa das áreas isentas e à
alteração do VTN com a utilização dos valores constantes da tabela do SIPT, o que gerou
imposto maior a pagar.
Cientificado, o contribuinte apresenta Impugnação, onde alega e requer o
seguinte, conforme relatório do acórdão recorrido, abaixo reproduzido:
7.1. Do direito. Reproduzindo jurisprudência que trata do assunto, explanou sobre a não
necessidade de ADA para fins de isenção.
7.2. Mérito. Observou da necessidade de averbação da ARL na matrícula do imóvel,
cuja cópia atualizada anexo.
7.2.1. Explanou sobre dispositivos legais relativos à APP e destaca a parte que trata
dessa área assim considerada por Ato do Poder Público.
7.2.2. Comentou que equipe técnica da Superintendência Regional do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária — INCRA havia procedido a levantamento de dados
relativos à ocupação e possibilidade de exploração do imóvel, sendo que foi
compreendida como área com restrição — Mata Atlântica.
7.2.3. Na seqüência tratou, novamente, do ADA. Mencionou Mandado de Segurança
impetrado pela Federação da Agricultura de Goiás — FAEG contra a Fazenda Pública,
com relação à Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal — IN/SRF n°
67/1997, então base da exigência do ADA.
7.3. A conclusão. Após outros argumentos apresentou a seguinte conclusão: À vista de
todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
8. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 21 a 61, composta por: cópia de
documento de identificação do interessado, do Termo de Intimação, ART, Laudo de
Avaliação Pericial e cópia da matrícula do imóvel.
9. No laudo consta, entre outros esclarecimentos, que a informação de APP na DITR
seria afirmação irreal, pois, em vistoria se observou uma gleba contínua de floresta
ombrófila densa, em estágio avançado de regeneração, perfazendo uma área de 486,68
ha.
10. A fl. 69 é pesquisa de ADA juntada nesta Delegacia.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte revertendo a glosa da ARL
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação, juntando decretos municipais que estabelecem o valor da terra nua no
município nos anos de 2009 e 2010.
Através da Resolução no 2301-000.854, de 09/07/2020 o julgamento foi
convertido em diligência para que a unidade preparadora registre, conclusivamente, em informação
fiscal se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada.
Em resposta, a Unidade preparadora, na fls 135-137, informa que:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720234/2008-05

No caso do parâmetro do Valor da Terra Nua (VTN), o valor aplicado para fins de
arbitramento é aquele que se encontra registrado no Sistema SIPT, sistema este
constante no ambiente chamado “Grande Porte”, gerenciado pelo Serpro. Tal sistema é
alimentado regularmente, geralmente tendo por base as informações prestadas pelas
Secretarias Estaduais de Agricultura.
Consultando o referido sistema, cujas telas fazem parte da presente informação fiscal,
pudemos constatar que para o Exercício de 2006 não houve alimentação do sistema,
sendo então aplicada a média das DITR do município, no valor de R$ 5.657,82,
conforme já constava no Termo de Intimação Fiscal que é parte integrante do presente
processo.
À Autoridade Julgadora, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Delimitação da lide
Tendo em vista que a DRJ decidiu pelo restabelecimento da glosa de ARL, bem
como, que embora o contribuinte não tenha impugnado a matéria relativa ao VTN, mas tendo a
DRJ analisado se o laudo comprovaria o VTN declarado pelo contribuinte, analisar-se-á então, as
matérias relativas a APP e VTN.
Da área de preservação permanente – APP
O contribuinte afirma no recurso, que não há necessidade de ADA para
comprovação da isenção. No entanto, com relação à Área de Preservação Permanente (APP), de
acordo com a legislação, Lei n° 10.165, de 2000, que alterou a redação do §1° do art. 17-O, da
Lei n° 6.938, de 1981, é obrigatório a utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para
efeito de redução do valor a pagar do ITR.
Neste caso, a partir do exercício de 2001, a exigência do ADA passou a ter
previsão legal, portanto é legítimo. A presente notificação de lançamento, refere-se ao exercício de
2006 e não foi apresentado ADA antes do inicio da ação fiscal. Portanto, mantém-se a glosa relativa
a APP.
Do Valor da Terra Nua
Quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, entendeu a DRJ por acatar o VTN do valor
constante no SIPT, conforme apurado pela fiscalização, porque o laudo apresentado pelo
contribuinte não se mostrou hábil para a finalidade, uma vez que não seguia as normas da
ABNT, não demonstrando de forma clara o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720234/2008-05

No entanto, conforme fls 135-137, verifica-se que a fiscalização, no arbitramento
do VTN pelo SIPT, não levou em consideração a aptidão agrícola do imóvel, mas as médias das
DITR.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996. Com as alterações da Medida
Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a
seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Portanto, de acordo com os dispositivos acima, verifica-se que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
Portanto, deve-se excluir o VTN arbitrado pela fiscalização por não ter
considerado a aptidão agrícola e considerado o informado no laudo de 317.004,45.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que seja considerado
o valor da terra nua declarado no laudo de R$ 317.004,45

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital